Tribunal: TCU
Processo: 000.069/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 160264 (Objeto: Aquisição de peças, suprimentos ou acessórios genuínos para viaturas pertencentes à 111a Cia Ap MB e OMs subordinadas à 1a RM)

Inteiro teor:
Acórdão 173/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Guarucar Peças e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2024, sob a responsabilidade da 111a Companhia de Apoio de Material Bélico, o qual tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de peças, suprimentos ou acessórios genuínos de viaturas; Considerando que restou evidenciada a aceitação da proposta da licitante Scott Serviços, Comércio e Distribuição Ltda. para o Grupo 2 sem a apresentação de nota fiscal emitida por fabricante ou concessionária, em violação ao item 8 do Termo de Referência do PE 90001/2024, bem como aos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório, afigurando-se procedente a representação neste particular; Considerando, contudo, que fora devidamente justificada a decisão do pregoeiro em aceitar a aludida proposta não obstante a ausência de nota fiscal emitida por fabricante ou concessionária, pois a apresentação do orçamento com os códigos dos produtos licitados é suficiente para comprovar que as peças eram genuínas; Considerando que, com base na jurisprudência do Tribunal, a possível falha na planilha de composição de custos apresentada pela licitante vencedora do Grupo 3 deveria ter sido objeto de diligência com vistas a viabilizar o saneamento das supostas incoerências em seu preenchimento (Acórdãos 830/2018, 3278/2011 e 2872/2010, todos do Plenário do TCU), refletindo a procedência da representação também neste quesito; Considerando a improcedência da representação quanto aos demais aspectos; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-25, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à 111a Companhia de Apoio de Material Bélico, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90001/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a aceitação da proposta da licitante Scott Serviços, Comércio e Distribuição Ltda. para o Grupo 2, sem a apresentação de nota fiscal emitida por fabricante ou concessionária, configura violação ao item 8 do Termo de Referência do PE 90001/2024, bem como aos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e c.2) a não realização de diligência à Aliança Carvalho Comércio e Serviços de Produtos Industriais e Automotivos Ltda., vencedora do Grupo 3, destinada à correção de sua planilha de custos, caracteriza violação à jurisprudência do TCU (Acórdãos 830/2018, 3278/2011 e 2872/2010, todos do Plenário deste Tribunal); d) informar a prolação do presente Acórdão à 111a Companhia de Apoio de Material Bélico e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.069/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 111 Companhia de Apoio de Material Bélico. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Guarucar Peças e Serviços Ltda. (14.564.752/0001-90). 1.6. Representação legal: Alexsandro Soares, representando Guarucar Peças e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.